Tribunal: STF
Processo: AI 494522
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 4.819/1958 E LEI
COMPLEMENTAR 200/74. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA
 280/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.